Tribunal: TJDFT
Processo: 0702282-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO. CANCELAMENTO. RISCO INVERSO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela para determinar à instituição financeira requerida que restabeleça os limites dos cartões de crédito de titularidade do requerente.
2. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de matéria não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. In casu, restou evidenciada a probabilidade do direito do agravado, porquanto, em que pese as alegações do agravante de descumprimento contratual, comprovou o pagamento integral das faturas dos cartões de crédito anteriores ao cancelamento, afastando-se o perigo inverso.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.